Tribunal: TJMT
Processo: 1023040-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023040-40.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Resistência, Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ELTHON BUENO AMORIM - CPF: 783.244.321-91 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDJA DOS SANTOS DE OLIVEIRA BUENO AMORIM - CPF: 123.256.694-24 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023040-40.2025.8.11.0000

PACIENTE: ELTHON BUENO AMORIM
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar, ameaça, resistência, desobediência e posse irregular de munição de uso permitido.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada possui fundamentação idônea, apta a afastar a possibilidade de concessão de liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

III. Razões de decidir

3. A conversão da prisão em preventiva baseou-se em elementos concretos extraídos dos autos, tais como o relato minucioso da vítima, laudo de lesões corporais e histórico de violência doméstica praticada pelo paciente, revelando risco concreto à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima.

5. A presença de antecedentes por delitos semelhantes e registros de medidas protetivas anteriores evidenciam propensão à reiteração delitiva, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas.

6. A decisão encontra-se em conformidade com os requisitos do art. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, bem como com o entendimento pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
A reiteração delitiva em contexto de violência doméstica e familiar, somada à ineficácia de medidas cautelares anteriormente impostas, justifica a decretação da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 310, 312, 313, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 833.860/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 30/11/2023; STJ, HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/02/2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023040-40.2025.8.11.0000

PACIENTE: ELTHON BUENO AMORIM
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ELTHON BUENO AMORIM
, contra ato coator atribuído ao Juízo Plantonista da Comarca de Primavera do Leste/MT, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, no curso de apuração relativa à suposta prática dos delitos previstos no art. 129, § 13, art. 147, art. 329 e art. 330, todos do Código Penal, bem como no art. 12 da Lei no 10.826/03 (cf. Id. n.o 299388867 – págs. 98-104).

A instituição impetrante sustenta estar configurado o constrangimento ilegal, uma vez que a “
segregação cautelar é medida excepcional, cabível quando demonstrada, de forma robusta, a presença de qualquer dos requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no caso em tela
”.

À vista disso, postula a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, substituindo-se tal medida pela concessão de liberdade provisória condicionada à adoção de medidas cautelares alternativas ao cárcere (cf. Id. n.o 299388866).

A liminar foi
indeferida
(cf. Id. n.o 299388396).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.o 301074888).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (cf. Id. n.o 306255890).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023040-40.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o paciente, ELTHON BUENO AMORIM, foi preso em flagrante delito no dia
11 de julho de 2025
, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar, ameaça, resistência, desobediência e posse irregular de munição de uso permitido.

Em audiência de custódia realizada em
12 de julho de 2025
, a prisão em flagrante foi convertida em custódia preventiva, com fundamento, dentre outros, na necessidade de
garantia da ordem pública
. Vejamos:

“[...] Incialmente, não visualizo irregularidades formais na lavratura do presente auto de comunicação de prisão em flagrante, estando em conformidade com o disposto no artigo 304 e ss. do Código de Processo Penal.

Ainda, oportuno registrar que incumbe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva ou, conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, quando ausentes os requisitos da decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 310 c/c 321 do Código de Processo Penal.

É sabido que para conversão da prisão em preventiva se faz necessário a observância de alguns requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, devendo ser observada a presença de seus pressupostos e fundamentos.

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, mister se faz a demonstração dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delicti e, estes, na presença do periculum in libertatis.

Além disso, após alterações implementadas pelo chamado “pacote anticrime” ao CPP (Lei n. 13.964/2019), a decretação da prisão preventiva pelo juiz é cabível mediante requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial (artigo 311 do CPP).

Nesse viés, tendo a Autoridade Policial (id. 200660874) e o Ministério Público requerido a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva nessa solenidade, possível o exame por este juízo.

Oportuno consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

Analisando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da existência do crime e os indícios de autoria pelo flagranteado, podendo ser verificada pelo auto de prisão em flagrante; boletim de ocorrência n. 2025.219871; termo de declaração e termos de depoimentos, mormente pelo depoimento da vítima, relatando as supostas agressões e ameaça de morte perpetrada pelo suspeito; e exame de corpo de delito.

A propósito, segundo o relato da vítima, na madrugada do dia anterior, o autuado teria tido um surto de ciúmes após visualizar conversas da vítima com um cliente via aplicativo de mensagens. Durante o episódio, proferiu ofensas de cunho extremamente degradante, como “rapariga”, “biscate”, “puta” e “vagabunda”, além de tê-la agredido fisicamente com socos, tapas, puxões de cabelo e murros no rosto, causando-lhe diversas lesões corporais.

O laudo pericial realizado em 10/07/2025 confirmou a existência de lesões recentes compatíveis com o relato da vítima. No mesmo contexto, o autuado Elthon teria ainda subtraído o celular da vítima e efetuado uma transferência bancária de R$ 200,00 para sua própria conta, valor oriundo das vendas dela.

No dia da prisão, quando os agentes policiais e representantes da rede de apoio chegaram ao local para acompanhar a retirada dos pertences da vítima, Elthon reagiu de forma violenta, desferindo ofensas e ameaças contra a guarnição. Em ato de resistência e desobediência, agrediu fisicamente os policiais com empurrões e socos. Foi necessário o uso progressivo da força, incluindo o acionamento de arma de eletrochoque (TASER), cujo efeito foi ineficaz, culminando na imobilização com algemas. Durante o cumprimento da diligência, foram localizadas e apreendidas oito munições (sete de calibre .22 e uma de calibre .38) dentro do guarda-roupas do casal, sem que o autuado apresentasse documentação legal para sua posse.

Em seu interrogatório, o conduzido confessou parcialmente os fatos, reconhecendo a discussão com a companheira e seu comportamento agressivo frente à polícia, embora tenha negado as agressões físicas à vítima. Informou ainda que desconhecia eventual medida protetiva em vigor.

No tocante aos antecedentes, verifica-se que Elthon possui histórico de envolvimento em episódios de violência doméstica, com registros de medidas protetivas anteriores (inclusive na comarca de Rondonópolis), bem como investigação relacionada a crime contra idoso, revelando propensão à reiteração delitiva e comportamento agressivo.

Com efeito, vale consignar que, em que pese a prisão preventiva seja uma medida cautelar excepcional, o artigo 313, inciso III do Código de Processo Penal prevê a perfeita aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

[...]

Além disso, o artigo 312, § 1o, do CPP prevê a possibilidade de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.

Além disso, as agressões relatadas pela vítima, a informação do comportamento rude do autuado, e os registros da folha de antecedentes do suspeito indicam uma contumácia da prática criminosa, sobretudo na ofensa à integridade física e psicológica no âmbito doméstico e familiar, razão pela qual a prisão cautelar se revela adequada diante da periculosidade do agente e a bem da garantia da ordem pública, dada a possibilidade de reiteração da conduta violenta e agressões, notadamente ante a necessidade de resguardo da integridade física e psíquica da vítima.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, homologo o auto de prisão em flagrante e, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de Elthon Bueno Amorim, portador do RG: 0855043-3 SSP/MT e CPF: 783.244.321-91, filho de Joana Fernandes Bueno de Amorim e Lourival de Amorim, nascido em 09/04/1976, natural de Cuiabá/MT, residente à Avenida Carnaúba, n. 507, Bairro Buritis 1, Primavera do Leste/MT, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei no 11.340/2006 [...]”.

Por se tratar de providência de natureza cautelar, a prisão preventiva deve
observar rigorosamente os critérios da necessidade e da adequação
, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, além de guardar conformidade com o subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
, amplamente referenciado pela doutrina.

À vista disso, incumbe ao magistrado, em primeiro plano, aferir a
real necessidade de restrição da liberdade
do indiciado ou acusado, com vistas à tutela dos interesses processuais e das garantias da ordem pública ou econômica. Constatada tal necessidade, impõe-se a análise criteriosa das medidas disponíveis, a fim de identificar aquela que, consideradas a gravidade do delito, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente, mostre-se proporcional e adequada à proteção dos bens jurídicos envolvidos,
devendo-se sempre privilegiar a providência de menor impacto sobre os direitos fundamentais do indivíduo
.

Não por outro motivo, determinou o legislador, no art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, que “
a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser
justificado de forma fundamentada
nos
elementos presentes do caso concreto
, de forma individualizada
”.

Infere-se, pois, que não é a prisão preventiva o instituto a ser substituído pelas demais medidas; ao revés, são estas – menos gravosas e alternativas ao cárcere – que
devem revelar-se inadequadas à tutela do caso concreto
, para que seja possível a decretação da referida custódia cautelar.

Superada essa análise, a prisão preventiva ainda deve estar lastreada nos pressupostos do
fumus commissi delicti
, atinente à
prova da materialidade delitiva
e à existência de
indícios suficientes de autoria
, e do
periculum libertatis
, que se refere à presença de ao menos uma das circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
”.

No caso em apreço, constata-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva foi fundamentada em elementos probatórios consistentes, notadamente os depoimentos colhidos da vítima e das testemunhas no âmbito policial, os quais descrevem com precisão o
modus operandi
empregado, evidenciando a
gravidade da conduta imputada
. Soma-se a isso o
expressivo histórico criminal do paciente
, que registra condenações pretéritas, dentre outras infrações, por delitos de natureza análoga – com
recorrente incidência em episódios de violência doméstica e familiar contra a mulher
.

Em contextos tais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que “
a periculosidade do acusado, demonstrada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar
, como
garantia da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023), sendo incabível, ademais, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando suficientemente demonstrada a necessidade de segregação.

No mesmo sentido:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RISCO DE ESTADO DE LIBERDADE DO PACIENTE PARA A ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão na qual se indefere liminarmente a impetração quando não evidenciado o constrangimento ilegal alegado na inicial, em especial quando as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação suficiente para manutenção do acautelamento preventivo. 2. Hipótese na qual o decreto preventivo evidenciou prova da existência do delito, indícios suficientes de autoria e o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública, ressaltando a gravidade concreta do delito (o grave relato da vítima, que veio acompanhando de provas documentais que revelam as graves ameaças que o averiguado vem fazendo à vítima, inclusive contra a vida desta é o caso de decretar a prisão do averiguado - fl. 50) e a necessidade de garantia da incolumidade física e psicológica da vítima (fl. 51). 3. Agravo regimental improvido
(STJ, AgRg no HC n. 779.826/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Destaco, ademais, o conteúdo do Enunciado Orientativo no 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que
justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Diante disso, considerando que a custódia cautelar do paciente não se ampara unicamente na imperiosa
proteção à integridade física e psíquica da vítima
, mas revela-se, sobretudo, instrumento necessário à
salvaguarda da ordem pública
, diante da
concreta possibilidade de reiteração delitiva
–

à luz de seus
antecedentes criminais
–, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
ELTHON BUENO AMORIM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025